Tribunal: TJPA
Processo: 0804749-89.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14929 - Comutação de Pena
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0804749-89.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ALLYSON SILVA RODRIGUES

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PROGRESSÃO DE REGIME. VIOLAÇÃO DAS REGRAS DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. ROMPIMENTO INJUSTIFICADO DO DISPOSITIVO. PREVISÃO DO ART. 146-C, §ÚNICO, INCISO I. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Objetiva a defesa a reforma da decisão que determinou a regressão de regime ao apenado em razão da violação as regras do monitoramento eletrônico.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar os seguintes questionamentos: i) se há fundamentação adequada para justificar a regressão regime imposta ao apeando; ii) se é possível determinar o cumprimento da pena em regime mais gravoso em unidade prisional distante do domicílio do sentenciado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A regressão cautelar de regime prisional pode ser decretada diante da comprovação de conduta incompatível com as condições do regime menos gravoso, independentemente da conclusão do PDP, quando há elementos objetivos suficientes. Precedentes.

4. O rompimento do dispositivo de monitoramento eletrônico, de maneira injustificada, evidencia o descumprimento das regras impostas, autorizando a regressão prisional com base no art. 146-C, §único, inciso I, da LEP.

5. Não obstante, muito embora a defesa se insurja contra a transferência do apenado e alegue o direito de permanecer próximo aos seus familiares, local em que será melhor assistido, destaco que tal circunstância não configura direito subjetivo, sendo cabível ao juízo da execução, nos termos do art. 66, inciso V, letra ‘g’, da LEP,
“determinar o cumprimento de pena ou medida de segurança em outra Comarca”
. Precedentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
1. A regressão cautelar de regime é legítima diante de reiteradas violações às condições do monitoramento eletrônico, independentemente da conclusão do Procedimento Disciplinar Penitenciário ou da realização de perícia técnica no equipamento. 2. O cumprimento de pena próximo a familiares não constitui direito subjetivo absoluto do apenado, devendo ser avaliado conforme a conveniência e oportunidade da administração penitenciária.

___________________

Dispositivos relevantes citados:
LEP, art. 146-C, §único, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJ/PR, Ag. Exc. nº 4000054-78.2024.8.16.0051, Rel.ª Des.ª ÂNGELA REGINA RAMINA DE LUCCA, 2ª C.C., J. 13/02/2025, P. 18/02/2025; TJ/RO, Ag. Exc. nº 0810977-92.2024.8.22.0000, Rel. Des. ALDEMIR DE OLIVEIRA, J. 22/10/2024; TJ/PA, Ag. Exc. nº 0802726-10.2024.8.14.0000, Rel. Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO, 3ª T., J. 12/05/2025; TJ/DFT, Ag. Exc. nº 0709611-90.2025.8.07.0000, Rel. Des. JAIR SOARES, 2ª T., J. 29/04/2025, P. 13/05/2025.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
do presente
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
, e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará,
aos dezesseis dias do mês de junho do ano de dois mil e
vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exma. Desª. Kédima Lyra.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
interposto em favor de
Allyson Silva Rodrigues
, sob o patrocínio da
Defensoria Pública Estadual
, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Altamira/PA
, que
determinou
a
regressão para regime mais gravoso
pela
violação do aparelho de monitoramento eletrônico
, com fulcro no
artigo 146-C, parágrafo único, inciso I, da Lei de Execuções Penais – LEP (Lei nº 7.210/1984)
.

Em suas
Razões
, ID 25452152-25454162, a defesa alegou, em síntese, que o apenado, durante o cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado, entrou em surto e danificou a tornozeleira eletrônica. Posteriormente, em decisão interlocutória, o juízo
a quo
determinou a regressão do regime semiaberto e a transferência para outra unidade penitenciária, pois inexiste na região estabelecimento prisional adequado ao cumprimento do regime intermediário.

Arrazoou que a referida decisão
“não expôs quais seriam os fundamentos concretos e individuais do apenado que obstem o direito de permanecer em localidade próxima aos seus familiares”
. Como também,
“não se mostra plausível a transferência para outra unidade penitenciária, sobretudo quando não existem nos autos motivos concretos de relevante interesse público que justifiquem a sua transferência para a sede do Juízo impetrado, deixando-o longe dos cuidados de seus familiares”.

Firme em tais argumentos, requereu o
conhecimento
e
provimento
do presente
Agravo em Execução Penal
, para que seja reformada decisão que determinou a regressão de regime ao sentenciado, restabelecendo-se o regime anteriormente imposto.

Em sede de
Contrarrazões
, ID 25454158, o representante do Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do presente
Agravo
.

Em sede de
Juízo de Retratação
, ID 25454160, o magistrado
a quo
manteve a decisão ora guerreada por seus próprios fundamentos.

Nesta
Superior Instância
, ID 26076015, o Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do presente recurso, devendo ser mantido o
decisum
em todos os seus termos.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade recursal,
CONHEÇO
do presente
Agravo
.

Como dito alhures, a defesa objetiva a reforma da decisão que determinou a regressão de regime do apenado, para que seja reestabelecido o regime mais benéfico.

Adianto, todavia, que a pretensão ora almejada
não merece acolhimento
.

Conforme se extrai dos autos, em sede de
Audiência de Justificação
, o ora apenado informou ao juízo que em 2020 furou uma pessoa e em 2023 matou outra pessoa. Relatou, ainda, que não se sentia confortável com o monitoramento, se sentia agoniado e decidiu romper o dispositivo eletrônico.

Assim, o magistrado
a quo
relembrou que a decisão que determinou o uso do monitoramento eletrônico tem caráter excepcional. É um benefício em favor do reeducando, em razão da inexistência do regime semiaberto na
Comarca de Altamira/PA
. Portanto, a decisão de romper a tornozeleira, sem um motivo justo, revela o descaso do sentenciado em relação a execução da pena e seu descompromisso em seguir as regras do monitoramento.

Ademais, verifica-se que s documentos constantes dos autos, especialmente o
Ofício nº 1322/2023 – DAB/SEAP/PA
, dão conta de que o agravante está estável e sem crise psicóticas, sendo assistido pela equipe biopsicossocial da unidade prisional.

Desta forma, observo que a conduta do apenado configura descumprimento frontal das condições impostas para concessão do benefício, revelando comportamento incompatível com a confiança inerente ao regime semiaberto com monitoração eletrônica.

Neste sentido, a
Lei de Execuções Penais – LEP
, dispõe:

Art. 146-C, parágrafo único, I, da LEP: A violação comprovada dos deveres poderá acarretar, a critério do juiz da execução, a regressão de regime.

Não se exige conclusão do procedimento administrativo para a adoção da medida cautelar de regressão de regime, sobretudo quando há provas idôneas e inequívocas das violações, como no presente caso.

Destarte, a alegação de suposta falha no equipamento carece de qualquer comprovação concreta ou indício técnico que a sustente. Não há registro de solicitação formal de troca do dispositivo ou laudo técnico que indique defeito no mesmo. O comparecimento espontâneo à central de monitoramento, por si só, não elide a gravidade das condutas anteriores.

A
jurisprudência
é pacífica no sentido de que a violação dos deveres impostos ao monitoramento eletrônico configura falta grave, autorizando a regressão cautelar de regime prisional:

EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. DECISÃO QUE HOMOLOGOU FALTA GRAVE NO CURSO DO CUMPRIMENTO DA PENA NO REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO (VIOLAÇÃO DA ÁREA DE INCLUSÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO) E APLICOU A PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
PEDIDO DE REGRESSÃO AO REGIME FECHADO. REITERADAS VIOLAÇÕES COMETIDAS PELO AGRAVANTE. DEMONSTRADA INDISCIPLINA E INTENÇÃO DE FRUSTRAR A REGULAR EXECUÇÃO DA PENA. CONDUTA QUE SE AMOLDA À INFRAÇÃO DISCIPLINAR PREVISTA NO ART. 50, INC. VI C/C ART. 39, INC. V E ART. 146-C, INC. I, TODOS DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. NECESSIDADE DE REGRESSÃO AO REGIME FECHADO. DECISÃO MODIFICADA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJ/PR – Agravo em Execução Penal nº 4000054-78.2024.8.16.0051, Relator (a): Desembargadora Substituta
Ângela Regina Ramina de Lucca
, 2ª – Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 13/02/2025, Data de Publicação: 18/02/2025).
Grifei

DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. FALTA GRAVE RECONHECIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

1. (...). 4.
A violação das condições do monitoramento eletrônico, como o desligamento da tornozeleira ou a transgressão da zona de inclusão, configura falta grave nos termos do art. 50, VI, e do art. 39, V, ambos da LEP. 5. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelecem que a desobediência ao perímetro de monitoramento eletrônico constitui falta grave, o que implica na aplicação de consequências legais como a alteração da data-base para concessão de novos benefícios, a regressão de regime e a perda de até 1/3 dos dias remidos, nos termos do art. 127 da LEP
. 6. (...). 7. Agravo desprovido.
(TJ/RO – Agravo em Execução Penal nº 0810977-92.2024.8.22.0000, Relator (a): Desembargador
Aldemir de Oliveira
, Data de Julgamento: 22/10/2024).
Grifei

LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REFORMA DA DECISÃO QUE DETERMINOU A REGRESSÃO DE REGIME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. (...). 3.
A regressão cautelar de regime prisional pode ser decretada diante da comprovação de conduta incompatível com as condições do regime menos gravoso, independentemente da conclusão do PDP, quando há elementos objetivos suficientes
. 4.
As reiteradas violações da área de inclusão e o desligamento voluntário da tornozeleira eletrônica evidenciam o descumprimento das regras impostas, autorizando a regressão com base nos arts. 146-C e 146-D da
LEP. 5.
A alegação de falha no equipamento carece de respaldo técnico e não exime o apenado das suas obrigações legais
. (...). 6.

Recurso conhecido e desprovido.
(TJ/PA – Agravo em Execução Penal nº 0802726-10.2024.8.14.0000, Relator (a): Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO, 3ª – Terceira Turma de Direito Penal, Julgado em 12/05/2025).
Grifei

Execução penal. Prisão domiciliar. Monitoramento eletrônico. Descumprimento das condições.

1.
Agravo em execução penal de decisão que revogou prisão domiciliar com monitoramento eletrônico concedida nos termos do pedido de providências nº 0405992-25.2021.8.07.0015. (...). 3.
A violação comprovada dos deveres do monitorado – a tornozeleira eletrônica reiteradas vezes não emitia sinais e o apenado foi flagrado com a tornozeleira envelopada com papel alumínio -permite, a critério do juiz da execução, a revogação da prisão domiciliar sob monitoramento eletrônico, bem como a regressão de regime
. 4.
A mera alegação do agravante de que procurava outro emprego e foi localizado em local próximo ao endereço cadastrado, não justifica a concessão de prisão domiciliar humanitária, medida excepcional
. 5. Agravo não provido.
(TJ/DFT – Agravo em Execução Penal nº 0709611-90.2025.8.07.0000, Relator (a): Desembargador JAIR SOARES, 2ª – Segunda Turma Criminal, Data de Julgamento: 29/04/2025, Publicado no DJe: 13/05/2025).
Grifei

Diante disso, dever ser mantida a decisão ora atacada, considerando que o agravante descumpriu as regras do regime imposto, o que justifica plenamente a medida judicial ora atacada.

Não obstante, muito embora a defesa se insurja contra a transferência do apenado e alegue o direito de permanecer próximo aos seus familiares, local em que será melhor assistido, destaco que tal circunstância não configura direito subjetivo, sendo cabível ao juízo da execução, nos termos do
artigo 66, inciso V, letra ‘g’, da LEP
,
“determinar o cumprimento de pena ou medida de segurança em outra Comarca”
.

Neste sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRANSFERÊNCIA DE UNIDADE PRISIONAL. SUPERLOTAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. (...). 4.
O cumprimento de pena próximo a familiares não constitui direito subjetivo absoluto do apenado, devendo ser avaliado conforme a conveniência e oportunidade da administração penitenciária
. 5.
A superlotação carcerária é justificativa idônea para excepcionar o direito de o apenado permanecer em unidade prisional próxima ao domicílio de sua família
. 6.
A decisão atacada possui fundamentação idônea, destacando a deficiência estrutural do sistema carcerário e a superlotação da unidade prisional em Goiânia
. 7. Agravo não provido.
(STJ – AgRg no HC nº 961.635 / GO (2024/0437283-3), Relator (a): Ministro
Joel Ilan Paciornik
, 5ª – Quinta Turma, Julgado em 26/03/2025, DJEN de 08/04/2025).
Grifei

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO PARA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. REGIME SEMIABERTO. CUMPRIMENTO DA PENA PRÓXIMO À FAMÍLIA. DECISÃO MANTIDA.

1. (...). 5.
O direito do condenado ao cumprimento da pena em estabelecimento prisional mais próximo de seus familiares, a fim de lhe propiciar melhor reinserção na sociedade, embora previsto no art. 103 da Lei de Execuções Penais, não constitui direito subjetivo do apenado, devendo o Juízo de Execuções Penais avaliar a conveniência da referida medida, visto que o acolhimento do pedido de transferência do preso para presídio próximo de onde residem seus familiares está condicionado à existência de vagas e estabelecimentos adequados. Precedentes do STJ e TJDFT
. 6. Recurso conhecido e não provido.
(TJ/DFT – Agravo em Execução Penal nº 0706751-19.2025.8.07.0000, Acórdão nº 1.993.602, , Relator (a): Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1ª – Primeira Turma Criminal, Data de Julgamento: 08/05/2025, Publicado no DJe: 14/05/2025).
Grifei

Diante do exposto, e em consonância com o parecer Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente
AGRAVO EM EXUÇÃO PENAL
interposto em favor de
ALLYSON SILVA RODRIGUES
, mantendo-se integralmente a decisão que determinou a regressão cautelar do regime prisional, nos termos da fundamentação exposta alhures.

É o
voto
.

Belém/PA,
na data de assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 17/06/2025